Tribunal: TJDFT
Processo: 0746656-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0746656-02.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: JKL RACE LTDA. Agravada: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JKL RACE LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 176678736) em ação de procedimento comum cível, obrigação de fazer cumulada com pedido de perdas e danos, no 0744748-04.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob a alegação de que não se vislumbra a verossimilhança do alegado nesse momento processual de modo a demonstrar a probabilidade do direito na forma do art. 300, do CPC, em vista de necessária maior dilação probatória, ressaltando que a liberação de energia elétrica e o aumento de carga envolvem aspectos técnicos que visam possibilitar a correta distribuição da rede de energia, bem como preservar a segurança operacional do sistema. Em suas razões recursais (ID 52970712, págs. 1-23), com o intuito de que a agravada ligue imediatamente a energia na loja comercial alugada, na forma pretendida, relata que locou imóvel, pagando as contas de energia desde que o contrato de locação foi celebrado, apontando prejuízo com a apontada falha de prestação de serviço da agravada, porquanto não houve a ligação imediata da energia com o aumento de carga de sua sede, sob pena de multa, em razão de inauguração da unidade (Studio Fitness – espécie de academia boutique de pequeno porte em fase final de implantação) prevista para 13/11/2023, data já repassada aos alunos e demais interessados, com compra de mensalidades na modalidade prévenda. Informa que para viabilização do empreendimento, abriu protocolo perante a agravada para aumento de carga em 25/08/2023 (Protocolo 76889352), efetuou diversas obras e ajustes na rede elétrica do imóvel, a fim de atender aos requisitos impostos pela Norma Dis-NOR-030 e pela REN no 1000/2021 da ANEEL, informando a ordem cronológica dos fatos, desde a abertura do protocolo na Neoenergia (25/08/2023), 1a visita dos técnicos da Neoenergia (29/08/2023), 2a visita dos técnicos da Neoenergia (11/09/2023), requerendo ajustes na rede elétrica do imóvel; e (04/10/2023) 3a visita dos técnicos da Neoenergia, aprovando os ajustes feitos no imóvel, mas informando a necessidade de uma ligação subterrânea, o que demandaria a elaboração de um orçamento para sua execução pela própria Neoenergia. Alega que em primeiro momento, na 3a visita dos técnicos, teria sido informado que o orçamento para a conexão subterrânea seria realizado em até 5 dias úteis, conforme o art. 91 da REN no 1000/2021 da ANEEL, por isso ajustado o dia da abertura da unidade para 13/11/2023; que transcorrido o prazo, ligou para a agravada e foi informado que o orçamento era na realidade um projeto cujo prazo de conclusão seria de 30 dias, findando-se em 01/11/2023, exigindo prazo maior de no mínimo 30 dias para execução, prorrogando a finalização do aumento de carga para 01/12/2023 ou menos. Aponta que já na primeira visita a agravada poderia ter solicitado a realização do orçamento, fato confesso pela própria agravada, comprometendo toda a atividade empresarial com abertura prevista para 13/11/2023. Aponta que a energia já deveria ter sido ligada para testes dos equipamentos, como esteiras e condicionadores, treinamento da equipe de professores, possibilitando a conclusão da obra, conforme declaração de engenheiro civil e eletricista responsáveis pela obra, faltando apenas a ligação e o aumento de carga da energia para a finalização da obra, após diversas mensalidades já vendidas, programação para a vinda de profissionais de São Paulo para treinamento, conforme programado para inauguração, prejudicando, pela morosidade da agravada, com a entrega da prestação do serviço, o que levou a agravante a acionar o Poder Judiciário. Ressalta tratar-se de relação de consumo, sinalizando para inequívoca falha na prestação de serviço, inequívoca prestação de informação defeituosa, em flagrante violação ao art. 14, I e III, do CDC, apontando atendimento mediante ligação telefônica com atendente da agravada, que teria assumido a falha, entendendo configurar confissão expressa e espontânea, aduzindo que o projeto/orçamento necessário já poderia ter sido solicitado na 1a visita dos técnicos à luz do art. 90 da REN no 1000/2021, o que não geraria prejuízo no prazo. Pugna pela inversão do ônus da prova, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, ressaltando não possuir qualquer qualificação em fornecimento ou distribuição de energia elétrica, diferentemente da agravada; não ter havido a devida transparência ao consumidor no serviço executado pela agravada, que não fornece um relatório formal por escrito da solicitação, tendo de reiterar via contato telefônico com a Central de Atendimento da agravada, a sucessão de acontecimentos, sinalizando para desídia; podendo ser verificado na ligação anexada que foi reconhecida a culpa da empresa em não ter, anteriormente, solicitado a conexão; ressalta a responsabilidade objetiva da agravada, na condição de empresa privada prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, concessionária de serviço público, citando julgados que entende amparar-lhe. Pontua que se até 01/11/2023 a energia não estiver devidamente instalada pela agravada, será impossível inaugurar a unidade na data prometida, 13/11/2023, causando-lhe prejuízos como lucros cessantes, danos materiais, pagamento continuado dos aluguéis em um dos locais mais caros de Brasília, danos morais, pela cobrança da abertura da unidade, gerando danos à imagem e, em sendo franquia, pode ser obrigada a pagar multa contratual de R$5.000,00 por dia de atraso, conforme Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo. Ao final, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à sua concessão, em razão da data prevista para abertura da unidade, dia 13/11/2023, revelando-se urgente e necessária, pugna pela imediata ligação de energia, aumento de carga e a troca de medidores até 01/11/2023 (amanhã), no imóvel e endereço mencionado, deixando tudo pronto para fruição de energia no imóvel, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Preparo regular (ID 52970714). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos limites da decisão impugnada, não se conhece do pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que o presente recurso combate, efetivamente, o indeferimento da tutela de urgência, na forma do art. 1015, I, do CPC, e sequer houve manifestação do juízo acerca de tal pleito, à luz da vedação da supressão de instância. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, não se verificam os elementos suficientes que evidenciam “prima facie” a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, inviabilizando a concessão da liminar postulada. Apurado que no presente caso não se trata de um processo simplório de energia elétrica para mais uma empresa a ser inaugurada, mas ligação de energia elétrica, aumento de carga e troca de medidores, até o dia 01/11/2023, amanhã, por mais relevantes que sejam os argumentos da agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado, mostrando-se correta a decisão que, diante dos aspectos técnicos que possibilitam a correta distribuição da rede de energia, preservando-se a segurança operacional do sistema e, provavelmente, daquela área/localização, há de se buscar um maior aprofundamento dos fatos a fim de não se pautar somente pela urgência da inauguração da unidade. Fato é que, pelo acervo probatório dos autos, há contrato de locação do imóvel desde 15 de fevereiro de 2023 (ID 176660380), e contrato de franquia dede 16 de agosto de 2022 (ID 176660388), sinalizando para uma situação que teve planejamento prévio e que agora, em razão de data de inauguração prevista para 13/11/2023, e pendências havidas com a agravada, empresa privada prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, concessionária de serviço público, pelos aparentes entraves de prazos de execução dos serviços, reflete a urgência ressaltada na ação judicial e recurso em exame. A agravante informa que efetuou diversas obras e ajustes na rede elétrica do imóvel, a fim de atender aos requisitos impostos pela Norma Dis-NOR-030 e pela REN no 1000/2021 da ANEEL, informando a ordem cronológica dos fatos, desde a abertura do protocolo na Neoenergia, porém, não se sabe ainda se esses serviços foram realizados a contento ou não, e se esses ajustes comprometeram a execução final de todo o processo, dilatando o prazo. Ademais, somente após a 3a visita dos técnicos da Neoenergia (04/10/2023), aprovando os ajustes feitos no imóvel, mas informando a necessidade de uma ligação subterrânea, o que demandaria a elaboração de um orçamento para sua execução pela própria Neoenergia; é que se verifica o conhecimento da necessidade da extensão/ampliação do prazo. Diante de um cenário de alegações unilaterais somente da agravante, e considerando-se que a pretensão autoral é de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, apontando falhas na prestação de serviço da agravada, falhas que precisam ser examinadas à luz do alegado, uma vez que se busca, efetivamente, a ligação de energia, o aumento de carga e a troca de medidores até o dia 01/11/2023, sob pena de multa diária, há, por cautela, de se atentar para a necessária oitiva da parte contrária, em prestígio às garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, diante do necessário esclarecimento dos fatos. Isso porque, a despeito da relevância do alegado, sinalizando para falhas na prestação de serviço pela agravada, a verificação das ocorrências, e se da forma narrada, demanda aprofundamento na cognição. Assim, para se confirmar a pretensão da agravante, revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de modo que a questões em comento devem ser resolvidas de maneira adequada com a instrução do feito. Desse modo, inexistindo prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo, mediante a concessão da antecipação da tutela em juízo de cognição sumária, mostra-se necessária a usual dilação probatória, observado o regular exercício do contraditório e da ampla defesa protegidos constitucionalmente. Ora, no exercício de sua função jurisdicional, cuidou o juízo de origem, por cautela, de observar também garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, garantias constitucionais, resguardando a possibilidade de esclarecimentos dos fatos a fim de evitar precipitações diante de caso cheio de nuances, tendo sido apresentados somente os fatos de forma unilateral. Em sendo cumulativos os requisitos do art. 300, do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pela agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFERE-SE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator